Tribunal: TJDFT
Processo: 0730335-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730335-23.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: HELENA MAZZARO PERES DE SABOYA ROCHA MIRANDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Exigir Contas n. 0720726-13.2022.8.07.0001, proposta por HELENA MAZZARO PERES, em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 133448799, do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau pôs fim à primeira fase do procedimento especial, julgando procedente a ação de exigir contas e condenando o agravante a prestar contas dos empréstimos contraídos pelo autor a partir de 2016, com o Banco HSBC e com o próprio requerido, apresentando os valores originais dos empréstimos, a evolução do débito, os encargos cobrados, com a indicação de seus índices, os valores quitados pelo autor, os eventuais instrumentos de renovação ou modificação da dívida, bem como o saldo devedor atual, no prazo de quinze dias, conforme dispõe o art. 550, § 5o, do Código de Processo Civil, sob pena de não poder impugnar as que o autor apresentar. Na origem, a Ação de Exigir Contas versa sobre as dificuldades que a autora teve com a aquisição do HSBC pelo Banco Bradesco, fazendo com que ela tivesse que renegociar contrato de cartão de crédito e de empréstimo pessoal entabulado com o primeiro Banco, além de nova negociação com a extinção da agência a que se achava vinculada na condição de cliente e outras negociações em face do não pagamento de parcelas. Portanto, a ação de exigir de contas pretende a comprovação: i) da evolução do débito; ii) de todos os valores já pagos; iii) do saldo devedor; iv) dos instrumentos jurídicos celebrados entre as partes; v) das taxas de juros cobradas durante toda a relação mantida. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante assevera, preliminarmente, que o verdadeiro intuito da agravada é o de recebimento de valores, havendo, portanto, ausência de pressupostos processuais específicos da ação de exigir contas. Aduz o agravante que juntou, em sede de contestação, o contrato devidamente assinado pela agravada, bem como os extratos dos descontos das parcelas, data, valor e número da cobrança nos extratos, não havendo nenhuma dificuldade de identificação, sendo totalmente dispensável qualquer prestação de contas. Sustenta que a r. decisão impugnada foi totalmente desprovida de motivação, sem fundamentação quanto ao motivo pelo qual o agravante estaria obrigado a prestar contas. Com base nestes argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento do Agravo de Instrumento. Ao final, postula o provimento do presente recurso para cassar a r. decisão vergastada, tornando sem efeito a determinação para prestação de contas. Preparo recolhido (IDs 39201279 e 39201281). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade de suspensão da decisão que determinou a prestação de contas pelo agravante. Observa-se a existência de contrato entre as partes nos documentos apresentados em contestação pelo requerido, sob os IDs 130594233 a 130594235, que datam de 2020 e 2022, respectivamente. A r. decisão agravada considerou incontroverso que o autor celebrou mútuo feneratício com Banco HSBC no ano de 2016; que o agravante indica prestações vincendas do respectivo empréstimo; e que tendo em vista a falta de informações repassadas para a agravada, desatendendo ao dever de transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor, faz-se necessária a devida prestação de contas pelo requerido. Alega a parte agravante que a exordial não especificou detalhadamente os motivos da propositura da ação de exigir contas, aduzindo que a pretensão da autora tem caráter revisional e de obrigação de fazer e, portanto, haveria falta de interesse processual da autora. No que se refere à alegação da falta de interesse processual da agravada, o agravante encontra-se desassistido de razão. Nos termos do disposto no artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade. De acordo com a doutrina processualista, o interesse processual é comumente identificado pela presença da necessidade, da utilidade e da adequação, isto é, cabe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, devendo este ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado em relação à causa de pedir. Portanto, haverá ausência de interesse processual quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, ou não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e o resultado pretendido pela parte. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] tece as seguintes considerações: A ideia de interesse de agir, também chamado interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda. Segundo parcela da doutrina, o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial. Dessa forma, vê-se que a existência do interesse processual está condicionada à utilidade e necessidade da demanda. No caso em análise, considerando que a agravada fez várias renegociações com o Banco e que não possui as informações necessárias sobre elas, apesar de ter solicitado administrativamente ao Banco, justifica-se a propositura da ação judicial para a obtenção da prestação de contas devida. Portanto, é inegável o interesse processual da agravada quanto à prestação de contas em relação ao seu débito. Registre-se, por oportuno, que o procedimento da ação para exigir contas é composto de duas fases com objetivos distintos: na primeira, busca-se apurar se existe ou não a obrigação de prestar as contas que o autor atribui ao réu; na segunda, que pressupõe solução positiva no julgamento da primeira, desenvolvem-se as operações de exame das diversas parcelas das contas com o fito de alcançar-se o saldo final do relacionamento econômico discutido entre as partes. A corroborar este entendimento, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. BANCO. CORRENTISTA. POSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação de prestação de contas tem procedimento especial, composto de duas fases distintas e sucessivas: na primeira, discute-se a necessidade da prestação de contas; reconhecido esse dever, na segunda, as contas, se apresentadas, serão apreciadas e julgadas. 2. A atuação judicial na primeira fase do procedimento de prestação de contas é limitada e não comporta análise diversa da obrigatoriedade ou não de o réu prestar as contas (CPC, art. 550, §5o). 3. Na primeira fase do procedimento de prestar contas ainda não há qualquer crédito reconhecido em favor do requerente, de modo que não é possível verificar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, capaz de justificar a tutela de urgência. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1603378, 07176265320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. REFORMA DA DECISÃO. 1. Com o advento do Código Processual Civil de 2015, o procedimento de exigir contas ganhou novos contornos passando a ostentar natureza bifásica. 2. Na primeira fase, a deliberação judicial se restringe a verificar eventual obrigatoriedade de prestar contas, sem adentrar no conteúdo das contas apresentadas, as quais serão analisadas apenas na segunda fase. 3. É cabível a fixação de honorários advocatícios na decisão interlocutória de mérito que condena o réu a prestar contas, encerrando a primeira fase do aludido procedimento, conforme precedentes da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso parcialmente conhecido e, neste ponto, provido. (Acórdão 1388490, 07180251920218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Emerge, ainda, da análise do artigo 550 do Código de Processo Civil que (o) titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Conforme já mencionado, no caso dos autos, a relação entre as partes está demonstrada pelos documentos juntados nos autos de origem. Nesta toada, comprovado o vínculo entre as partes e delimitado o lapso temporal, afigura-se lícita a conduta da autora em exigir as contas referentes ao seu contrato de empréstimo celebrado junto ao réu. Esta e. Corte de Justiça tem perfilhado semelhante entendimento sobre o cabimento de ação de prestação de contas decorrente de contrato bancário celebrado entre as partes, conforme se colhe das ementas dos julgados a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PROCEDENTES. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. ALEGAÇÕES DE NÃO HAVER CAUSA DE PEDIR E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR QUE NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As alegações de não haver causa de pedir e de falta de interesse de agir não foram objeto da decisão agravada. Recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, inviável discussão nesta sede sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Por isto, alegações que não serão objeto de análise no presente agravo de instrumento. 2. Não se verifica nulidade da decisão agravada com base no art. 489, §1o do CPC, por ter deixado "de enfrentar todos os argumentos deduzidos em sede de contestação", conforme alegado pelo agravante. A decisão, embora sucinta, atende aos ditames do artigo 93, IX, CF e o artigo 489, §1o, CPC. 3. Insubsistente o argumento do Banco agravante de que a pretensão do agravado na ação de exigir contas teria natureza revisional de contrato. 3.1. Veja-se que o objetivo do agravado/autor não é o de revisar o contrato na presente ação, mas sim de ter conhecimento do saldo existente em sua conta-corrente de outubro de 2011 a dezembro de 2016, o que se coaduna com a jurisprudência do STJ que reconhece ao titular de conta-corrente possibilidade de ajuizamento de ação dessa natureza (Súmula 259 - "a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária."), pontuando a impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em feito de prestação de contas dada a diversidade e a incompatibilidade de ritos. 3.2. Em outras palavras, legítima a pretensão de exigir contas pelo agravado. Afinal, abertura de conta-corrente tem por pressuposto a entrega de recursos do correntista ao Banco (depósito inicial e eventual abertura de limite de crédito), seguindo-se relação duradoura de sucessivos créditos e débitos. Eventuais lançamentos efetuados na conta-corrente do cliente podem ser esclarecidos em ação de exigir de contas, sendo esta a via mais adequada. 4. "Se não restar demonstrado que a interposição do recurso de apelação teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de recorrer, não há que se falar em litigância de má-fé. ( )" (Acórdão 1357357, 07111481420188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1426025, 07067539120228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. CONTA BANCÁRIA. INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO CONFIRMADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária" (Súmula n. 259 do C. STJ). 2. A disponibilização periódica de extrato bancário não retira o direito do titular de conta corrente de exigir a prestação de contas do banco para apurar as movimentações financeiras sobre as quais remanescem dúvidas quanto aos valores referentes a crédito e débito lançados em sua conta bancária, e respectivas fundamentações legais e/ou contratuais. 3. Não há que se falar em pedido genérico de prestação de contas quando o autor aponta o vínculo jurídico existente com o réu e especifica o período digno de esclarecimentos. 4. Precedentes da Casa e do C. STJ. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1388662, 07289524420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LANÇAMENTOS EM CONTA-CORRENTE. DÚVIDA QUANTO À ORIGEM DOS LANÇAMENTOS. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO E IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO A SER ESCLARECIDO. PRESCRIÇÃO. DECENAL. 1. O ato do juiz que julga a primeira fase do processo da ação de exigir contas é uma decisão que, resolvendo parte do mérito da ação, desafia o agravo de instrumento. Precedentes. 2. Não há falar em incompetência do juízo originário. Na falta de referência a específica obrigação contraída pela agência junto à qual está a conta em que promovidos os lançamentos impugnados, é inaplicável a alínea "b" do inc. III do art. 53 do CPC. Além disso, não se aplica o art. 53, inc. IV, "b", do CPC, porque o réu demandado não é administrador ou gestor de negócios alheios, na forma preconizada pelo art. 861 do Código Civil. 3. A ação de exigir contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária (Súmula n. 259/STJ), que tem interesse processual para propor a ação (REsp 1.497.831/PR), realizando-se em fases distintas: a primeira, que declara a existência ou não da obrigação e, em caso positivo, condena o réu à prestação mediante decisão (art. 550, § 5o, do CPC); a segunda, que apura eventual saldo a favor de uma das partes e, se houver saldo, condena o devedor mediante sentença (art. 552 do CPC). Por fim, executa-se o saldo apurado em cumprimento de sentença (art. 552 c/c art. 523, do CPC). 4. Verificada a existência de vínculo jurídico entre as partes e indicados os lançamentos versados controversos, bem assim identificado o período a ser esclarecido, não há falar em pedido genérico, subsistindo, desta forma, a obrigação do banco em prestar contas, porque o questionamento quanto aos descontos sobressai viável e juridicamente possível. 5. A pretensão relativa à prestação de contas, em regra, tem prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Não prospera a alegação de prescrição da pretensão de restituição de eventuais valores, o que, se o caso, será analisado na segunda fase do procedimento. 6. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1353846, 07478192220208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Ademais, o juízo de origem, em atendimento ao rito especial estabelecido na lei processual, acolheu o pedido formulado para o fim de condenar a parte ré a prestar contas dos contratos entabulados com a parte agravada desde 2016, período em que ela mantinha conta corrente junto ao Banco HSBC, posteriormente adquirido pelo agravante. Por todo o exposto, não vislumbro justificativa jurídica e fática para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão, objeto do agravo de instrumento ora em apreço, não se evidenciando a plausibilidade do direito, juízo firmado em cognição sumária. Com estas considerações INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito 9a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022 às 16:13:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 16aedição. Editora Revista dos Tribunais. p. 1008.